Tribunal: TJMT
Processo: 1017759-87.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017759-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GONCALINA MARIA FAGUNDES SANTOS - CPF: 667.804.891-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E SEUS ENCARGOS – INSCRIÇÃO DO NOME RECONVINTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Demonstrado pela reconvinte o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na cobrança e negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017759-87.2019.8.11.0041

APELANTE: GONÇALINA MARIA FAGUNDES SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
GONÇALINA MARIA FAGUNDES SANTOS

contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, de improcedência dos pedidos da ação de cobrança, para declarar
inexistente o débito e seus encargos quanto ao inadimplemento de fatura de cartão de crédito da ré referentes aos valores das compras em “Adilson Correia, Polo Distribuidora e Vibrante Confecções Ltda”, lançados na fatura período de novembro/2018, com vencimento em 10.12.2018 e condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, de improcedência do pedido reconvencional para pagamento de indenização por danos morais, com condenação da reconvinte ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor relativo ao pedido de condenação em danos morais, a título de honorários ao advogado do autor, suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

A apelante relata que foi reconhecida na sentença a ocorrência de fraude na contratação, fato comunicado por ela ao banco que, apesar de possuir de todos os meios adequados para cancelamento das compras/cartão, entendeu por bem não resolver o imbróglio administrativamente; narra que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos ao cotidiano a que todos são suscetíveis, visto que esta se viu com o nome negativado/restrito em razão de transações que não foram por si efetivadas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega em suas contrarrazões que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos trazidos em sua inicial.

Entretanto, a apelante se insurge contra a improcedência de seu pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Também não há afronta à Súmula 381 do STJ, visto que não foi reconhecido, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em ausência de recolhimento do preparo recursal, visto que a apelante é beneficiária da gratuidade a justiça.

Em resumo, a apelante
relata que foi reconhecida na sentença a ocorrência de fraude na contratação, fato comunicado por ela ao banco que, apesar de possuir de todos os meios adequados para cancelamento das compras/cartão, entendeu por bem não resolver o imbróglio administrativamente; narra que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos ao cotidiano a que todos são suscetíveis, visto que esta se viu com o nome negativado/restrito em razão de transações que não foram por si efetivadas.

A apelante demonstrou em decorrência dos danos relativos aos delitos (utilização de cartão de crédito) praticados por terceiros, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito (Id 153768182), fato não rechaçado pela instituição financeira em impugnação à contestação e resposta à reconvenção.

Com efeito, demonstrado pela autora a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, a instituição financeira não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelada em realizar cobranças e negativação indevidas e o dano experimentado pela autora, não agiu o banco em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do réu a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença, para julgar procedente o pedido reconvencional e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e incidência de
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023